Tribunal: TJSP
Processo: 0245441-40.2011.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU - Instalações portuárias - Acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em juízo de retratação por força de decisão do C. STF. 1) Embargos de Declaração questionando a aplicabilidade do precedente à situação da ora embargante rejeitados em sessão de julgamento do dia 08/02/2020. 2) Novos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução fiscal - IPTU - Instalações portuárias - Acórdão que rejeitou exceção de pré-executividade em juízo de retratação por força de decisão do C. STF. 1) Embargos de Declaração questionando a aplicabilidade do precedente à situação da ora embargante rejeitados em sessão de julgamento do dia 08/02/2020. 2) Novos Embargos de Declaração - Alegação de contradição entre julgamento do recurso e petição autônoma em que requeria o reconhecimento da perda de objeto do agravo de instrumento - Inexistência de contradição entre petição e os Embargos de Declaração, posto que esta só pode se dar por questões inerentes ao próprio acórdão. 3) Exame da matéria trazida na petição protocolada após os autos serem encaminhados à mesa, que por força de ordem pública pode ser conhecida em qualquer fase do processo - Perda de objeto do Agravo de Instrumento - Ocorrência - Reconhecimento da prescrição dos créditos tributários (IPTU e Taxa de Lixo) - Prejudicialidade entre os dois recursos configurada - Perda de objeto que implica o não conhecimento do recurso - Agravo de Instrumento prejudicado. - Embargos de declaração rejeitados. Reconhece-se, de ofício, a perda do objeto do Agravo de Instrumento, prejudicado o seu julgamento.